Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-94.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700981-94.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JOSIAS FERREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório atesta que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima. 2. Não vinga a tese de legítima defesa, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente ou o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. 3. A análise desfavorável da culpabilidade está justificada, uma vez que a vítima foi atingida no rosto, aferindo-se maior reprovação da conduta por ser uma região essencial para a estética e por impor à vítima maior sofrimento e humilhação por deixar marcas evidentes da violência. 4. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o delito ter sido cometido na presença dos filhos menores. 5. Deve ser mantida a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, promovida de forma proporcional e em conformidade com critério amplamente aceito pela jurisprudência. 6. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 59, inciso II, do Código Penal, defendendo que o aumento em razão da agravante da reincidência deve se dar na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Informa que o juízo monocrático, cuja decisão foi ratificada pelo colegiado julgador, não utilizou a pena-base como referência para elevação da pena na segunda fase. Destaca que, indevidamente, o julgador aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena máxima de três anos e a pena mínima de três meses que equivale a exatos trinta e três meses, superior à pena-base fixada de onze meses. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 59, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005